Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009616-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA - CPF: 924.829.961-04 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
.
PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR
.
AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DE DIREITO E
PERIGO DE DANO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à exclusão de anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Decisão fundamentada na ausência de demonstração dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a anotação no SCR é passível de exclusão liminar com base em alegações genéricas de inexistência de débito; e (
ii
) verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

É patente o
interesse de agir para provocar a jurisdição a fim de retirar o apontamento
que se diz indevido.

O deferimento de tutela antecipada exige demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos ausentes no caso concreto.

As alegações da agravante não foram acompanhadas de prova inequívoca da irregularidade da anotação, tampouco de demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro.

O SCR possui finalidade pública de controle e fiscalização do crédito e não se confunde com cadastro restritivo de inadimplência.

Diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de perigo concreto de dano, é inviável a concessão da medida antecipatória em sede de cognição sumária.

Incabível a condenação em litigância de má-fé ante a não verificação de conduta elencada pelo
artigo 80
do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central exige prova inequívoca da irregularidade da anotação e demonstração concreta de prejuízo, não sendo cabível tutela de urgência quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 731.197-SP
;
TJMG 10000200500429001 MG
; TJMT,
1002335-55.2024.8.11.0000
,
1008924-63.2024.8.11.0000
,
1026269-42.2024.8.11.0000
e
N.U 1020025-97.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
apresentado por MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido liminar para que a parte agravada providencie a baixa das anotações no cadastro interno do Banco Central (SCR
Registrato
)
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
movida e
m desfavor do BANCO BRADECO S/A, nos seguintes termos:

"
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer
c/c Liminar
proposta por MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados nos autos.

Pretende, em síntese, em caráter liminar para que a ré providencie a baixa perante o SCR.

Com a inicial, juntou os documentos.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (...)
Ainda que relevante a fundamentação da agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição do quanto eventualmente é devido e do quanto é cobrado de forma ilegal, sendo impossível a suspensão dos efeitos do contrato em andamento.
(TJ-MT – N.U 1009694-66.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 05/11/2018) (negrito nosso)

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil. (...)"
(grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 277635873), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de dilação probatória na análise da tutela antecipada
e p
resença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença deferindo a tutela antecipada requerida.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (38473432)
– PJE 1o Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 277680873).

Contrarrazões (ID. 282633886)
, alegando ausência de interesse de agir, pedindo a condenação da Recorrente em litigância de má-fé, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de interesse de agir

A Agravada aponta sobre a inexistência de interesse de agir da parte autora em discutir sobre apontamento no SCR, sob fundamento de que não houve requerimento prévia junto à instituição financeira.

Pois bem.
O Código de Processo Civil (art. 5o, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário sempre que houver pretensão resistida, independentemente de prévio requerimento administrativo. Assim, a autora pode buscar judicialmente
o afastamento de apontamento que entende indevido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SCR/SISBACEN - CARÁTER RESTRITIVO - REJEIÇÃO -
(...)
O interesse de agir é uma das condições da ação aferido por meio do binômio utilidade/necessidade. O SISBACEN constitui um registro público com condão de restringir a concessão de crédito dos consumidores, de modo que, na hipótese de lançamento dos dados nesse sistema, possui o requerente interesse de agir para provocar a jurisdição a fim de retirar o apontamento
(...)
(TJ-MG - AC: 10000200500429001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o ajuizamento da ação não exige exaurimento da via administrativa, bem como diante da pretensão de
declaração de ilegalidade do registro
que configura pretensão resistida.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de instrumento
apresentado por MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA PROCIUNCULA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido liminar para que a parte agravada providencie a baixa das anotações no cadastro interno do Banco Central (SCR
Registrato
), sob o fundamento de que não houve comprovação do perigo de dano e da probabilidade do direito.

A parte
Agravante
, em suma, sustenta que a análise para concessão da tutela antecipada deve se restringir a um juízo de probabilidade do direito, não sendo necessária dilação probatória exauriente.

Assevera que a narrativa dos fatos e a documentação juntada são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado
e
que igualmente está presente o periculum in mora, decorrente dos prejuízos e restrições sofridos pela manutenção das anotações no
Registrato
.

Pontua que a jurisprudência é firme no reconhecimento do deferimento da tutela antecipada em casos análogos
pedindo, então,
a reforma para que seja deferida a liminar requerida.

Lado outro, a parte
Agravada
assevera que os requisitos para concessão da tutela antecipada não estão presentes, notadamente a probabilidade do direito
na medida em que
não há provas robustas da alegada ausência de relação jurídica, sendo necessária maior dilação probatória.

Pontua que não ficou demonstrado o perigo de dano, tampouco eventual prejuízo decorrente da manutenção do nome no
Registrato
pedindo, a
o fim o desprovimento recursal e manutenção da
decisão agravada
, sob o fundamento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de dilação probatória na análise da tutela antecipada
e p
resença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Cinge-se a controvérsia em verificar se
a
agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência antecipada, e, por conseguinte, se houve desacerto na decisão agravada.

Na decisão guerreada, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela antecipado formulado pel
a
agravante/autor
a
por ausência
de um
dos requisitos autorizadores,
qual seja o perigo de dano
, conforme art. 300, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedidaquando houver elementos que evidenciemaprobabilidade do direitoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dito isto
,o deferimento da tutela de urgência exige que o pedido formulado na petição inicial apresente verossimilhança, com base em elementos inequívocos, sendo imprescindível que fique demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito pleiteado venha a ser reconhecido apenas no julgamento de mérito, uma vez que a ausência de quaisquer dos requisitos, impõe-se o indeferimento da medida antecipatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGADA TAXAS DE JUROS
SUPERIOR –
MATÉRIAS DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE
ANALISE
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA UMA DECISÃO MAIS ACURADA SOBRE AS LIÇAS DO CASO – AUSÊNCIA DE PERIGO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
(N.U 1002335-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito, a tutela de urgência pretendida deve ser indeferida.
(N.U 1008924-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(grifo nosso)

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal
, a qual restou indeferido (ID.
278481351
).

O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como
Sisbacen
, é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN n. 4571/17 e Circular BACEN n. 3870/17), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras.

É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo.

Como bem observado pelo juízo singular ao indeferir o pleito antecipatório, “
(...) é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final. Dessa forma, a tutela de urgência
almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano (...)
”
(ID.
186383280
– PJE 1o Grau -
1004574-86.2025.8.11.0003
)
.

Outrossim, carece de maior dilação probatória a comprovação de que a inscrição seria supostamente indevida, bem como não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência de restrição de crédito e prejuízos financeiros decorrente da referida inscrição.

Em igual sentido, destaco a ausência de probabilidade de direito, na medida em que
da análise do relatório apresentado na origem se verifica divergência entre o valor colocado como vencido (R$509,41)
(ID. 184986713 – PJE 1o Grau - 1004574-86.2025.8.11.0003)
e o valor indicado como tendo sido descontado
(ID.
184986714

– PJE 1o Grau - 1004574-86.2025.8.11.0003)
.

Do mesmo modo, n
ão demonstrado nos autos que o retardamento natural da prestação jurisdicional definitiva poderia causar perigo de dano,
notadamente
diante de outros apontamentos no Sistema de Informação de Crédito (SCR) em nome da agravante
(ID. 184986713 – PJE 1o Grau - 1004574-86.2025.8.11.0003)
, a manutenção da decisão singular que indeferiu o pedido da tutela de urgência, é medida impositiva.

Ausente
a probabilidade de direito
(
fumus
bonis
iuris
)
e
o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
resta impossibilitado o
deferimento do pedido de tutela, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência
deste Tribunal
em casos similares
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de registro em cadastro de crédito vinculado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, em razão da alegação de registro indevido no SCR, com pedido de exclusão da restrição creditícia. III. Razões de decidir: 3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Ausente comprovação de que o registro no SCR permanecia ativo após a renegociação do débito, inviabilizando a constatação da probabilidade do direito alegado. 5. Não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que os documentos apresentados nos autos principais demonstram a inexistência de registro negativo no SCR desde março de 2024. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento
desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para exclusão de registro em cadastro de crédito exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, sendo inviável seu deferimento na ausência de elementos comprobatórios mínimos que sustentem a alegação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/08/2022. (N.U 1026269-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de tutela de urgência para exclusão de restrição em cadastro de crédito (SCR). Ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de restrição de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, solicitado pela recorrente, que alega pagamento da dívida registrada e ausência de fundamento para manutenção de seu nome no cadastro. Alega que a anotação indevida estaria impedindo a obtenção de financiamento habitacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para remoção do nome da agravante do cadastro de crédito do SCR. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No caso dos autos, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, pois não trouxe documentos que comprovem a atualidade da inscrição questionada ou a sua suposta quitação. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de restrição de crédito no SCR depende de comprovação da improcedência da anotação, especialmente quando não há indicação de erro na aba "prejuízos" ou manutenção da restrição por mais de cinco anos, não tendo sido este o caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central demanda comprovação de erro na anotação ou na atualização das informações, e sua concessão em sede de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC." (N.U 1020025-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Litigância de má-fé da Recorrente

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa daagravante
que pudesse ser considerada como reprovável que justifique a condenação em litigância de má-fé.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.
(...)
.
A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo.
(...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial no 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005).
(grifo nosso)

Portanto,indefiro o pedido delitigância de má-féformulado em sede de contrarrazões.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025